Tribunal: TJMT
Processo: 0003720-65.2016.8.11.0055
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003720-65.2016.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MARIA DA PENHA DO NASCIMENTO SILVA - CPF: 991.774.551-34 (APELANTE), NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - CPF: 003.253.121-41 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANDRE FERREIRA DA SILVA - CPF: 008.636.471-54 (ADVOGADO), CARULINE FERNANDO RIBEIRO - CPF: 948.161.151-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
- FALECIMENTO DO FILHO DA AUTORA - AUSÊNCIA DE UTI E MÉDICO CIRURGIÃO NO HOSPITAL PÚBLICO MUNICIPAL -
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - NÃO EVIDENCIADA - AUSÊNCIA DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O ATENDIMENTO E O ÓBITO DO PACIENTE - DEVER DE INDENIZAÇÃO AFASTADO -
PREQUESTIONAMENTO -
HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO (ARTIGO 85, §11o, DO CPC)
–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
O artigo 37, § 6o, da Constituição Federal adotou a teoria do risco administrativo como fundamento da responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas de direito público, cujo dever de reparação exige a demonstração de três requisitos: a conduta, o dano e o nexo de causalidade entre a conduta e o prejuízo.

2.
Incide a responsabilidade subjetiva, decorrente de ato omissivo do Poder Público, por falta ou falha do serviço, e, por isso, exige-se a verificação do dolo ou da culpa, em sentido estrito (negligência, imperícia e imprudência).

3.
Não se verifica a existência do nexo de causalidade necessários à configuração da responsabilidade civil do ente público quando o paciente recebe todo a atendimento e atenção médicas disponível na unidade de saúde e, ainda, o óbito não é resultado unicamente da não transferência para UTI ou realização de procedimento cirúrgico.

4.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa do dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

5.
Nos termos do art. 85, §11o, do CPC, o Tribunal deve majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando em consideração o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto no § 2o, do art. 85, do CPC.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL,
interposto por
MARIA DA PENHA DO NASCIMENTO SILVA
, contra a sentença proferida
pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Francisco Ney Gaíva, na ação de indenização por danos morais e materiais c/c pedido de tutela antecipada de pensão alimentícia n.o 0003720-65.2016.8.11.0055, cujo trâmite ocorre na 4a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, MT, que julgou improcedente o pedido inicial,
com fundamento no art. 487, I, do CPC e condenou a parte autora com o pagamento das custas e despesas processuais incorridas, além de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor dado à causa, suspendendo a exigibilidade em razão do artigo 98, §3o, do Código de Processo Civil, nos seguintes termos (ID: 198900216)

“SENTENÇA

VISTOS.

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, movida por Maria da Penha do Nascimento Silva em face de Estado de Mato Grosso e Município de Tangará da Serra, todos devidamente qualificados nos autos.

A presente ação refere-se ao óbito do Sr. Gilmar Alves da Silva, filho da requerente, a qual afirma que veio à óbito em razão da falha no serviço de saúde pública, decorrente da falta de médico cirurgião e vaga na UTI na data em que o “de cujus” foi encaminhado ao hospital municipal.

A autora aduz que o seu filho adentrou no hospital municipal com vida às 23h53min e que até às 2h30min do dia seguinte o mesmo ficou agonizando até vir à óbito, pela falta de médico cirurgião e vaga na UTI.

Pugna por indenização em danos materiais dos custos que teve com velório, no montante de R$ 3.273,75 (três mil duzentos e setenta e três reais e setenta e cinco centavos) e indenização de danos morais em R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais).

Pleiteia preliminarmente uma pensão alimentícia de R$ 1.197,56 (mil cento e noventa e sete reais e cinquenta e seis centavos), argumentando que o seu filho era quem sustentava financeiramente a casa.

Por meio da decisão de fls. 56/57 foi recebida a inicial, indeferindo a tutela e determinando a citação dos requeridos.

O demandado Município apresentou contestação em fls. 66/82 pugnando preliminarmente pela ilegitimidade passiva, e pela improcedência em virtude da ausência de nexo de causalidade.

Enquanto que, o ente estatal apresentou contestação em fls. 91/95 aduzindo os mesmos fundamentos do ente municipal.

Todas as contestações foram devidamente impugnas pela parte autora em fls. 108/111.

Instado a se manifestar, o representante do Ministério Público Estadual informou que não há qualquer circunstância que indique a existência de interesse do Parquet (fls. 112/113).

Intimados a se manifestar, os requeridos pugnaram pela oitiva de testemunhas, enquanto que a autora solicitou prova testemunhal e depoimento pessoal.

O feito foi saneado com designação de audiência, id. 64756862 Pág.05/07.

A audiência foi realizada, conforme termo e depoimentos acostados no id.118506783.

A requerente apresentou alegações finais no id. 120409401, pleiteando pela total procedência do pedido inicial.

Id.126537175, Alegações Finais do requerido Estado de Mato Grosso onde requer sejam julgados improcedentes todos os pedidos da autora no que se refere ao Estado de Mato Grosso, condenando-a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, em razão da sucumbência.

Id.126537175, Alegações Finais do requerido Município de Tangará da Serra, onde reitera termos contidos na contestação, requer seja a demanda julgada integralmente improcedente.

É o relatório.

Fundamento. Decido.

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Materiais, Morais e Lucros Cessantes, movida por MARIA DA PENHA DO NASCIMENTO SILVA em face de MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - MT E ESTADO DE MATO GROSSO, todos devidamente qualificados nos autos.

In casu
, vislumbro que o feito oportuniza o julgamento antecipado da lide, na forma do art. 355, inciso I, do CPC, eis que embora tratando de questão de mérito de direito e de fato, tenho que as provas jungidas aos autos são suficientes para o seguro desate do pedido.

Conforme dispõe os artigos 370 e 371 do CPC, o juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele indeferir as diligências inúteis ou protelatórias.

Neste sentido: APELAÇÃO Ação revisional de contrato bancário "Confissão e Renegociação de Dívida" Sentença de improcedência Relação de consumo Súmula 297 do STJ - Pleito de nulidade decorrente do julgamento antecipado da lide (art. 355, I do CPC) - Afastamento - Matéria unicamente de direito - Prova documental suficiente para elucidação do caso em análise Juízo que é destinatário final da prova, cabendo a ele avaliar a pertinência de sua produção - Cerceamento de defesa não verificado; (...); SENTENÇA MANTIDA RECURSO DESPROVIDO. (Apelação 1035132- 94.2016.8.26.0114; julgado pela 19a Câmara de Direito Privado; Relator(a) Desembargador(a) Claudia Grieco Tabosa Pessoa; julgado em 10/12/2018.

O processo comporta imediato julgamento, a teor do disposto no inciso I do art. 355, do Código de Processo Civil, pois trata de matéria de direito, sendo satisfatória a prova documental já existente nos autos para apreciação das questões fáticas.

DO MÉRITO.

Busca a autora o recebimento de verba indenizatória ao argumento de que houve desídia do requerido quanto ao atendimento a ser fornecido ao seu filho, uma vez que não foram adotadas medidas cabíveis à cessação da enfermidade, ou seja, não foi disponibilizado leito de UTI para estilização da enfermidade e a realização do procedimento cirúrgico pleiteado, o que lhe ocasionou dor, sofrimento e o óbito prematuro.

A parte requerida, a seu turno, representada pela Fazenda Pública Estadual, negou a ocorrência de má-prestação ou falta da prestação de serviços.

Considerando todas as informações acostadas aos autos, é valido ressaltar que a responsabilidade civil repousa na culpa subjetiva do agente público, como decorre de seus próprios termos, e se amolda à previsão do art. 186, da mesma lei.

Em um segundo momento, a responsabilidade do Estado evoluiu da culpa subjetiva tradicional (conduta ilícita do agente público) para a denominada culpa administrativa (culpa impessoal da administração), consoante brilhante escólio de CELSO ANTONIOBANDEIRA DE MELLO, 'Curso de Direito Administrativo', 11a Ed. Malheiros, São Paulo, 1999, pág. 663
:

"Responsabilidade subjetiva é a obrigação de indenizar que incumbe a alguém em razão de um procedimento contrário ao Direito... não é necessária a identificação de uma culpa individual para deflagrar-se a responsabilidade do Estado. Essa noção civilista é ultrapassada pela ideia denominada de 'faute duservice' entre os franceses. Ocorre a 'culpa' do serviço ou 'falta de serviço' quando este não funciona, devendo funcionar, funciona mal ou funciona atrasado. Esta é a tríplice modalidade pela qual se apresenta e nela se traduz um elo entre a responsabilidade tradicional do Direito Civil e a responsabilidade objetiva... Há responsabilidade objetiva quando basta para caracterizá-la a simples relação causal entre um acontecimento e o efeito que produz. Há responsabilidade subjetiva quando para caracterizá-la é necessário que a conduta geradora de dano revele deliberação na prática do comportamento proibido ou desatendimento indesejado dos padrões de desempenho, atenção ou habilidade normais (culpa) legalmente exigíveis, de tal sorte que o direito em uma ou outra hipótese resulta transgredido. Por isso é sempre responsabilidade por comportamento ilícito quando o Estado, devendo atuar, e de acordo cm certos padrões, não atua ou atua insuficientemente para deter o evento lesivo.”

A conduta configuradora da 'faute du service' caracteriza a culpa administrativa e exige demonstração, ainda que presumida, de comportamento proibido ou desatendimento indesejado dos padrões de desempenho, atenção ou habilidades normais (culpa) legalmente exigíveis; o Estado pode exculpar-se demonstrando a inocorrência de culpa, seja por ter agido com cuidado e zelo, seja pela inexistência de falha no serviço. Na culpa administrativa se enquadra a responsabilidade por omissão, quando caracterizada. É também conduta ilícita que enseja reparação.

No caso em apreço, a autora sustenta a desídia do requerido, sob a alegação de que não foram adotadas medidas cabíveis à cessação da enfermidade que seu filho o Sr. Gilmar Alves da Silva.

Em analise as documentações acostadas aos autos e possível verificar que o filho da requerente deu entrada no hospital municipal no dia 06/02/2016 as 23h53min, apresentando gravíssimo quadro clínico por lesão de arma branca com urgente necessidade de intervenção cirúrgica e leito de UTI, porém o procedimento nem a Unidade de Terapia Intensiva não foram disponibilizados, o que teria ocasionado o óbito do Sr. Gilmar as 2:30 do dia 07/02/2016.

Consta nos autos prontuário medico onde relata que Gilmar Alves da Silva adentrou na rede pública de saúde apresentando gravíssimo quadro clínico, a gravidade dos ferimentos era de tal amplitude que o hospital local não tinha condições de realizá-lo e, ao mesmo tempo, foi verificado: “paciente sem condições de transpor para Cuiabá” – id. 64756863 - Pág. 49.

Durante a audiência, a testemunha o Dr. Joel Marcos Pereira em seu depoimento relatou que: o senhor Gilmar Alves da Silva, chegou ao Hospital Municipal em estado gravíssimo, teve várias paradas cardíacas e todo procedimento médico possui um protocolo rígido bem como para encaminhar o paciente para UTI é necessário estabilizá-lo primeiro. Relatou também que o ferimento por arma branca a hemorragia é profunda e grave, que tem que realizar hemostasia, não se pode encaminhar um paciente em estado pré-óbito para cirurgia é necessário realizar a estabilização, e que há todo um corpo clínico de atendimento no Hospital Público bem como havia todos os equipamentos necessários para realizar o atendimento.

É importante esclarecer que a alegação se refere à omissão estatal. A responsabilidade do Estado, portanto, deve circunscrever-se à teoria subjetiva. Isto é, a causa de pedir não decorre de ato comissivo, que ensejaria a responsabilidade objetiva, mas sim de suposto ato omissivo, consistente no atraso de disponibilização de vaga em UTI.

Se houve negligência, necessariamente se impõe a investigação da culpa a respeito do evento danoso. De qualquer forma, ainda que se cogitasse a hipótese de responsabilidade objetiva, para ela existir se faz necessário apurar o nexo causal entre a conduta do agente público e o dano alegado.

No caso dos autos a autora não se desincumbiu do ônus que lhe competia: demonstrar o fato constitutivo de seu direito.

Com toda documentação atrelada aos autos e os depoimentos em juízo, não há como concluir, que o atraso na disponibilização de vaga na UTI e a não realização de procedimento cirúrgico tenha sido o fator responsável pelo falecimento de seu filho.

Isso porque o paciente já ingressou no pronto atendimento em estado extremamente grave hemodinamicamente instável e evisceração decorrente do trauma abdominal por arma branca em choque (desacordado) e que a realização de qualquer procedimento cirúrgico não seria possível sem que o quadro se estabilizasse.

Ainda que esteja demonstrada a demora para disponibilização de vaga em UTI, é fato que o filho da autora recebeu todos os cuidados necessários e essenciais para sua enfermidade no Hospital Municipal e por isso, falta nexo de causalidade entre a demora na transferência do para a UTI e não realização de procedimento e sua evolução ao óbito.

Em complemento, o relatório de id. 64756874 - Pág. 34 descreve todos os procedimentos realizados no paciente, desde a sua entrada no Hospital Municipal, a revelar que a prestação de serviços ocorreu de acordo com a técnica médica, foi monitorado, recebeu infusão intravenosa de soro, realização de exames.

Salienta-se que, no caso em análise, não se pode dizer ser mais provável constituir a demora na transferência para a UTI a causa do óbito, considerando haver outras hipóteses não menos plausíveis e racionalmente aceitáveis.

Não resta óbvio, portanto, que a celeridade na transferência à UTI seria apta a recuperar a saúde do de cujus, o que impede o acolhimento do pleito indenizatório.

No presente caso, houve a solicitação da vaga em UTI no dia da internação 06/02/2016, porém o paciente evoluiu a óbito em 07/02/2016, não se vislumbrando, de acordo com as provas dos autos, tenham os requeridos incorridos em conduta culposa ou dolosa que tenha resultado na morte do Sr. Gilmar.

Não se ignora o sofrimento enfrentado pela autora diante da perda de seu filho, contudo, não há como imputar aos requeridos o ônus de minimizar, se é que é possível, o seu sofrimento, já que não há prova de que o óbito não ocorreria se o agir estatal ocorresse da forma como pretendida pela autora.

Isto posto, na forma do que dispõe o artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO.

Arcará a parte autora, em razão da sucumbência, com o pagamento das custas e despesas processuais incorridas, além de honorários advocatícios, ora fixados em 10% sobre o valor dado à causa, observada a dicção da Súmula no 14 do STJ, ressalvando-se a suspensão de exigibilidade de que trata o artigo 98, §3o, do Código de Processo Civil.

Por consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

P. R. I. Cumpra-se, expedindo o necessário com URGÊNCIA por se tratar de META 2 do CNJ.

Tangará da Serra - MT, 11 de setembro de 2023.

FRANCISCO NEY GAÍVA

Juiz de Direito”

A apelante sustenta, em apertada síntese, o desacerto da decisão, em razão da existência de omissão do Estado quando tinha dever de agir, diante da responsabilidade objetiva, destacando que:

“não havia vagas para cirurgia, não havia vaga na UTI,
o Município não contava com médico cirurgião credenciado, que não houve qualquer tentativa de realizar qualquer procedimento junto a rede particular, não foram ministrados qualquer medicamento ou procedimento que tenha sido realizado, na medida em que o filho da autora entrou na unidade por volta das 23h e veio à óbito às 2h30.”

Prequestiona a matéria para fins de interposição de recurso nas instâncias superiores.

Requereu, então, o provimento do recurso, para que seja julgada procedente a ação, e condenado os apelados, conforme os pedidos lançados na petição inicial (ID. 198900217).

O Estado de Mato Grosso e Município de Tangará da Serra refutam integralmente os fundamentos do apelo, pugnando pela manutenção da sentença e condenação em honorários recursais (ID. 198900222 e 198900224).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de emitir parecer, diante da ausência de interesse público e social (ID. 206450692).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA.
DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
, interposto por
MARIA DA PENHA DO NASCIMENTO SILVA
, contra a sentença proferida nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais c/c pedido de tutela antecipada de pensão alimentícia n.o 0003720-65.2016.8.11.0055, cujo trâmite ocorre na 4a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, MT, que julgou improcedente o pedido inicial, com fundamento no art. 487, I, do CPC e condenou a parte autora com o pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor dado à causa, suspendendo a exigibilidade em razão do artigo 98, §3o, do Código de Processo Civil.

A autora, ora recorrente relata que seu filho, Gilmar Alves da Silva, adentrou no Hospital Municipal de Tangará da Serra, com ferimento grande no abdômen causado por arma branca às 23h53m e veio à óbito às 02h30m, por falha no serviço de saúde pública, decorrente da falta de médico cirurgião e vaga na UTI naquela data.

Afirma que seu filho necessitava de tratamento cirúrgico urgente e que o Município não tinha médico cirurgião credenciado para realizar o procedimento, e não foi tomada nenhuma providência para transferência a uma unidade hospitalar particular.

Pugna por indenização em danos materiais dos custos que teve com velório, no montante de R$ 3.273,75 (três mil duzentos e setenta e três reais e setenta e cinco centavos) e indenização de danos morais em R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais).

Pleiteia, ainda, preliminarmente uma pensão alimentícia de R$ 1.197,56 (mil cento e noventa e sete reais e cinquenta e seis centavos), argumentando que o seu filho era quem sustentava financeiramente a casa, que foi indeferida.

A controvérsia cinge-se em analisar a responsabilidade, ou não, do Estado de Mato Grosso e do Município de Tangará da Serra pelo evento morte narrado na peça inaugural, bem como a existência de nexo causal entre a conduta dos entes públicos demandados e o dano suportado pela parte demandante.

É indubitável que
a responsabilidade civil extracontratual do Estado e das pessoas jurídicas de direito privado, encarregadas da prestação de serviços públicos, é objetiva e tem sua matriz fixada no artigo 37, § 6
o
, da Constituição Federal, que expressa,
in verbis
:

“As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Nesse diapasão, a configuração da responsabilidade civil estatal (
lato sensu
), em regra, prescinde da comprovação de comportamento culposo (em sentido amplo, abrangendo o dolo e a culpa em sentido estrito, em qualquer de suas vertentes: negligência, imprudência ou imperícia), conformando-se com a demonstração da ação, ou omissão, imputada ao agente público, do dano infligido ao particular e do nexo de causalidade entre ambos.

Cuida-se, aqui, de
responsabilidade objetiva
, cuja sustentação teórica situa-se no risco administrativo.

Além da possibilidade de se considerar excludentes e atenuantes na responsabilização civil extracontratual do ente público, com a culpa exclusiva da vítima e os eventos de força maior, que afetam diretamente a relação de causalidade, no âmbito doutrinário e jurisprudencial, essa norma não é absoluta. É importante destacar, por exemplo, a questão da responsabilidade do Poder Público em situações de “condutas omissivas”.

A esse respeito, há responsabilidade civil por omissão, quando a causa de pedir da ação de reparação de danos assenta-se na falha do serviço público, sendo então,
subjetiva
, uma vez que a ilicitude no comportamento omissivo é medida sob a hipótese de o ente federativo deixar de agir na forma da lei e como ela determina.

Logo, ao caso, incide responsabilidade subjetiva, decorrente de ato omissivo do Poder Público, por falta ou falha do serviço, e, por isso, exige-se a verificação do dolo ou da culpa, em sentido estrito (negligência, imperícia e imprudência).

In casu
, consta nos autos prontuário médico que relata que na data de 06.02.2016,
Gilmar Alves da Silva deu entrada na rede pública de saúde apresentando gravíssimo quadro clínico e verificado:

“
paciente sem condições de transpor para Cuiabá
”
–
ID. 64756863 - pág. 49 – autos de origem.

No memorando n.o 010/direção técnica/HMTS/2016, emitido pela Diretora Técnica Dra. Daiane Schilo de Araújo do Hospital Municipal de Tangará da Serra, restou categoricamente relatado que:

“(...)
A vítima ingressou no hospital apresentando um quadro grave, hemodinamicamente instável e evisceração decorrente do trauma abdominal por arma branca.

A vítima foi encaminhada imediatamente para sala de estabilização (semi-intensiva) para devido atendimento e suporte hemodinâmico (paciente instável), recebeu toda a assistência de

suporte, abordagem do exame físico, infusão intravenosa de soro, realização de exames (hemograma + tipagem sanguínea) e monitoramento.

Devido à instabilidade hemodinâmica o quadro do paciente evoluiu com parada cardiorrespiratória e este veio a óbito, que foi declarado após a realização de todas as manobras de reanimação cardiopulmonar e procedimentos cabíveis
.

Informo por fim, que a vítima já ingressou nesta unidade em choque (desacordada) e que a realização de qualquer procedimento cirúrgico não seria possível sem que o quadro se
estabilizasse
.

(...)

O paciente realmente necessitava de procedimento cirúrgico, considerando o estado de evisceração, causado pelo ferimento. Informo, porém, que o procedimento cirúrgico só é possível após a devida estabilização do paciente, que não foi possível devido à piora do quadro clínico deste
.

(
...)

Informo que esta unidade realmente não possui cirurgião geral credenciado para realização de procedimentos eletivos. Informo, porém, que em casos de urgência o paciente é transferido ao Hospital Santa Ângela, onde realiza os procedimentos necessários, sob cuidados do Dr. Marcelo Shida e que este paciente só não foi submetido ao procedimento cirúrgico devido ao seu quadro de instabilidade hemodinâmica
.(...)” (ID.198900179 – pág. 33 - destaquei)

Igualmente, como apontou em audiência a testemunha Dr. Joel Marcos Pereira

“
o senhor Gilmar Alves da Silva, chegou ao Hospital Municipal em estado gravíssimo, teve várias paradas cardíacas e todo procedimento médico possui um protocolo rígido bem como para encaminhar o paciente para UTI é necessário estabilizá-lo primeiro.

Relatou também que o ferimento por arma branca a hemorragia é profunda e grave, que tem que realizar hemostasia, não se pode encaminhar um paciente em estado pré-óbito para cirurgia é necessário realizar a estabilização
, e que há todo um corpo clínico de atendimento no Hospital Público bem como havia todos os equipamentos necessários para realizar o atendimento.”

Desse modo, não havendo a possibilidade do paciente ser encaminhado para UTI, devido à necessidade de primeiramente ser estabilizado, a existência ou não de disponibilidade de vaga não influencia o presente caso.

Diversamente do que sustenta a apelante, não restou comprovado o nexo de causalidade entre a conduta omissiva do ente público, de natureza culposa, e o evento morte, que no caso, ocorreu em razão de
choque hipovolêmico,
por ferimento de arma branca, no qual recebeu atendimento no Hospital Municipal de Tangará da Serra, e veio a óbito.

Conforme entendimento delineado na sentença recorrida, não existe nos autos os pressupostos necessários para responsabilização civil da parte apelada (conduta culposa, nexo causal e
danos
)
, sendo relatado pelo Médico Dr. Joel Marcos no encaminhamento para o IML

“paciente trazido pelo SAMU as 23:53 com FAB, em abdômen após estabilização, IOT e infusão de drogas vasoativas evoluiu para PCR, com midríase paralitica, reanimação cardio-pulmonar sem sucesso, sem reflexo foto-motor direto e consensual, sem drive ventilatório, glasgow 3, sem pulso, com evisceração em abdômen no atendimento hospitalar inicial, sendo declarado o óbito, 2:30 da manhã.” (ID. 198900179 – pág. 38)

Portanto, não demonstrada qualquer ação ou omissão que possa ser imputada aos apelados, ou ainda o nexo causal entre o atendimento médico prestado e consequências advindas da situação.

Não sendo constatado ato ilícito, não há que se falar em responsabilidade civil por danos materiais e morais por parte do ente estatal.

Nesse ponto, o ônus comprobatório era incumbido à autora, conforme previsto no art. 373, I, do CPC.

A propósito, veja-se a orientação desta Corte Estadual acerca do assunto:

“RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS -
NEGLIGÊNCIA E ERRO MÉDICO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DOLO OU CULPA DO MUNICÍPIO
- ÔNUS DA PROVA DA PARTE AUTORA - ARTIGO 373 DO CPC -RESPONSABILIDADE CIVIL - NÃO VERIFICADA - RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.

O município é civilmente responsável pelos danos que seus agentes causarem a terceiros, consoante interpretação do art. 37, § 6°, da Constituição da República.

No exame da questão posta, observa-se que a parte apelante, ainda que tenha alegado piora em seu estado de saúde, após os procedimentos cirúrgicos indicados e realizados pelos médicos do município de Primavera do Leste, não há como afirmar que isso tenha ocorrido devido a negligencia médica na referida cirurgia, havendo a necessidade de produção de provas técnicas.

Logo, não ficou efetivamente demonstrado a culpa ou o dolo do Município apelado, e por isso da improcedência da demanda.

Nesse ponto, o ônus comprobatório era incumbido ao autor, conforme previsto no art. 373, I, do CPC.”
(RAC no 0006582-97.2015.8.11.0037, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/02/2024, Publicado no DJE 04/03/2024). (grifo nosso)

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZACÃO POR DANO MORAL E ESTÉTICO -
ERRO DE DIAGNÓSTICO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE - NÃO EVIDENCIADO - AUSÊNCIA DO NEXO DE CAUSALIDADE - DEVER DE INDENIZAÇÃO AFASTADO
- SENTENÇA MANTIDA - DESPROVIMENTO.

A Constituição da República Federativa do Brasil dispõe em seu artigo 37, § 6o, sobre a responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas de direito público e das de direito privado prestadoras de serviços públicos, sob a modalidade do risco administrativo.

Em se tratando de alegação de falha no atendimento médico recebido, não sendo possível apontar erro, negligência, imprudência ou imperícia no referido atendimento capaz de acarretar efetivamente o dano, ocorre o rompimento do nexo causal, sendo inviável o reconhecimento da obrigação de indenizar.”
(RAC no 0001499-91.2008.8.11.0087, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator Des. Marcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/05/2023, Publicado no DJE 12/05/2023). (grifo nosso)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
AUSENCIA DE UTI– RESPONSABILIDADE CIVIL – ATENDIMENTO PELA REDE PÚBLICA –– AUSENCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE O ATENDIMENTO E O ÓBITO DA PACIENE –
RECURSO DO MUNIÍPIO - SENTENÇA REFORMADA - APELO PROVIDO.
Não restou demonstrada qualquer ação ou omissão que possa ser imputada aos Apelante, ou ainda o nexo causal entre o atendimento médico e o agravamento do quadro clinico da paciente, que infelizmente foi a óbito.
A paciente foi atendida por dois profissionais médicos diferentes em dias diversos e nenhum deles recomendou a internação da genitora do Apelado em Unidade de Terapia Intensiva - UTI.
Desse modo, não havendo a indicação médica para internação em leito de UTI, a existência ou não de disponibilidade não influencia o presente caso.
O Autor/Apelado não logrou êxito em comprovar que o agravamento do quadro clinico e resultado morte advieram de conduta do ente público. Ademais não há nada que comprove a falha no serviço prestado, ou seja, a omissão e a ocorrência de culpa na modalidade negligência não está demonstrada nos autos. Recurso provido.” (TJ-MT - Apelação / Remessa Necessária: 0027024-82.2009.8.11.0041, Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 04/11/2020, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 10/11/2020. (grifo nosso)

DO PREQUESTIONAMENTO

Quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que o julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção, com a incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A propósito:

“ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE.

Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...)”.

(REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS”.

(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide”.

(ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018).

Portanto, a sentença objurgada deve ser mantida nos seus próprios termos.

Por fim, diante do desprovimento do recurso da parte apelante, a condenação em honorários advocatícios deve ser majorada, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11o, do CPC.

Assim
, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, reputa-se como razoável a majoração dos honorários fixados pelo Juízo
a quo
em

mais 2% (dois por
cento
), alcançando a importância de
12% (doze por cento)
, a fim de cumprir o
quantum
previsto na lei, remunerando dignamente o patrono da parte que venceu a ação.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso e, consequentemente, majoro os honorários sucumbenciais para a importância de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2o, 3o e 11o, do Código de Processo Civil,

ressalvando-se a suspensão da sua exigibilidade, em razão da gratuidade da justiça deferida na origem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2024